Tribunal: TJDFT
Processo: 0715552-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715552-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CESAR FERNANDO BARBOSA RODRIGUES DA CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA O paciente, preso em flagrante em 22.4.23, pelo crime de embriaguez ao volante, na audiência de custódia, teve concedida liberdade provisória mediante fiança, arbitrada em R$ 1.500,00 (ID 46079608, p. 33). Sustenta a Defensoria Pública que o paciente não tem condições de arcar com o valor arbitrado. Manter a prisão, além de ofender o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, configura constrangimento ilegal. Pede seja concedida liberdade sem pagamento da fiança. O paciente, que tem 35 anos, não declarou às autoridades seus rendimentos. Consta apenas do auto de prisão em flagrante que exerce atividade autônoma (ID 46079605, p. 11). Sem informações sobre sua situação financeira e considerando que é patrocinado pela Defensoria Pública, presume-se que não tem meios de arcar com o valor da fiança. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso (CPP, art. 350). Sem condições de pagar o valor da fiança, o paciente continuará preso, ainda que possível fixar medidas cautelares diversas da prisão. É caso, pois, de se dispensar a fiança consoante arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP. Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão fixadas -- obrigação de manter o endereço atualizado perante o juízo que o processará e suspensão do direito de dirigir (ID 46079608, p. 33) -- são suficientes para o caso. Defiro a liminar, dispensando o paciente da fiança, para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Ficam mantidas as medidas cautelares impostas na decisão que concedeu a liberdade provisória (ID 46079608, p. 33), devendo o paciente firmar termo de compromisso após ser colocado em liberdade. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Cadastre-se no BNMP 2.0. Comunique-se. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES